Tribunal: TJSP
Processo: 1002645-23.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
r – Não ocorrência, pois a taxa pode ser instituída por lei ordinária – Multa fixada que não tem efeitos confiscatórios -– Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002645-23.2018.8.26.0075; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Bertioga

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2020

Data de publicação:

12/06/2020

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e taxa de lixo – Exercício de 2015 – Município de Bertioga – Alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal da taxa de lixo – Inocorrência de nulidade – Alegação, ainda, de inconstitucionalidade da taxa de lixo por ter sido veiculada em lei ordinária, e não mediante lei complementar – Não ocorrência, pois a taxa pode ser instituída por

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e taxa de lixo – Exercício de 2015 – Município de Bertioga – Alegação de nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal da taxa de lixo – Inocorrência de nulidade – Alegação, ainda, de inconstitucionalidade da taxa de lixo por ter sido veiculada em lei ordinária, e não mediante lei complementar – Não ocorrência, pois a taxa pode ser instituída por lei ordinária – Multa fixada que não tem efeitos confiscatórios -– Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-23.2018.8.26.0075 – Voto no 32217
Registro: 2020.0000426049
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002645-23.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-23.2018.8.26.0075 – Voto no 32217
Voto n° 32.217
Apelação no 1002645-23.2018.8.26.0075
Comarca de Bertioga
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Prefeitura Municipal de Bertioga
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISSQN e taxa de lixo
Exercício de 2015 Município de Bertioga Alegação de
nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal da taxa de
lixo
Inocorrência de nulidade
Alegação, ainda, de
inconstitucionalidade da taxa de lixo por ter sido veiculada em lei
ordinária, e não mediante lei complementar Não ocorrência, pois
a taxa pode ser instituída por lei ordinária Multa fixada que não
tem efeitos confiscatórios - Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 127/135, a qual acolheu em parte os embargos à
execução opostos pelo Banco Bradesco S/A em face do Município de
Bertioga, determinando, assim, a continuidade da execução fiscal
apenas no que tange à cobrança das taxas.
Em suas razões recursais, o banco sustenta que
também a cobrança das taxas deve ser afastada, pois as CDAs são nulas e
as taxas inconstitucionais. (fls.140/156)
Recurso tempestivo, preparado (fls.157/158), não
respondido e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se, como se vê, de embargos à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-23.2018.8.26.0075 – Voto no 32217
fiscal ajuizada pelo Município de Bertioga para cobrar créditos tributários
referentes a ISSQN e Taxa do exercício de 2015.
Em
primeiro
grau,
os
embargos
foram
parcialmente acolhidos nos seguintes termos:
Por todo o exposto, acolho, em parte, os presentes embargos à
execução e o faço para declarar nulo o título executivo
extrajudicial de fls. 05/06, que embasa a execução fiscal
acerca da cobrança de ISSQN variável, movida pela Fazenda
Pública do Município de Bertioga contra BANCO BRADESCO
S.A., reconhecendo que ele não expressa obrigação certa,
líquida e exigível. Todavia, legítima a CDA de fls. 02/04, a
qual visa o crédito relacionado à Taxa de Limpeza e Coleta de
Resíduo Sólido, por não encontrar mácula em sua constituição
e, portanto, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o executivo
fiscal com fulcro no artigo 803, inciso I, do Código de Processo
Civil, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil, no que se refere ao
título executivo da dívida tributária de ISSQN. Com efeito,
determino o prosseguimento do feito em relação à cobrança da
dívida tributária condizente com a CDA de fls. 02/04 (Taxas),
uma vez que não se enquadra no crédito tributário fadado por
vício, advindo da cobrança de ISSQN. Sem custas judiciais,
consoante disposto no caput do art. 39 da Lei n. 6.830/80,
com a observação de que eventuais despesas suportadas pelo
embargante deverão ser ressarcidas (parágrafo único do
citado dispositivo). Diante do princípio da sucumbência e
causalidade,
condeno
o
Município
ao
pagamento
de
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o
proveito econômico, que corresponde, no caso, à importância
da dívida decotada, ou seja, aquela condizente à CDA de
fls.05/06, nos quais incidem atualização monetária corrigida
com base na Tabela Prática para Cálculos Judiciais relativos
às Fazendas Públicas - Modulada, conforme Lei 11.960/09, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-23.2018.8.26.0075 – Voto no 32217
partir do respectivo ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do
STJ, até o momento de seu efetivo pagamento.
Inconformado, o banco interpôs este recurso de
apelação alegando, em síntese, (a) que as CDAs são nulas, já que não
apontam o número do procedimento administrativo, não apresentam o
fundamento legal dos tributos exigidos; (b) que a taxa de limpeza é
inconstitucional, pois deveria ter sido instituída mediante lei
complementar; (c) a multa exigida tem efeitos confiscatórios.
A sentença deve ser mantida.
O objeto do recurso apresentado pelo banco limita-
se à validade da CDA que exige o recolhimento de taxa de limpeza e coleta
de lixo exigida pelo Município de Bertioga.
Inicialmente, há que se afastar a alegação de
inconstitucionalidade da taxa. Isso porque, ao contrário do que alega o
apelante, este tributo não precisa ser instituído por lei complementar,
bastando, para sua exigência, a previsão em lei ordinária.
No caso, como se vê, a taxa está prevista na Lei
Lei no 324/98, art. 98, "f", de modo que não há que se falar em sua
inconstitucionalidade.
Também não há qualquer nulidade na CDA
juntada às fls. 51/53. Ali, como se pode notar, estão presentes todos os
requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional. Com
efeito, está descrita a natureza e o fundamento do tributo, o valor exigido,
com especificação dos juros incidentes e, ainda, está correta a indicação
do contribuinte. Note-se, ademais, que por se tratar de tributo cuja
lançamento é realizado de ofício, não há necessidade de indicação do
número do procedimento administrativo.
Logo, não há que se falar em nulidade da CDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-23.2018.8.26.0075 – Voto no 32217
que, inclusive, acaso estivesse, de fato, eivada por algum vício, poderia
ainda ser substituída, exceto, é claro, para alteração do sujeito passivo.
Sobre a questão, importante lembrar que o artigo
203, do Código Tributário Nacional e o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80
autorizam a emenda ou a substituição da certidão da dívida ativa, até a
decisão de primeira instância, assegurando a devolução do prazo para
embargos e tal faculdade fazendária em prol da prevalente supremacia
do interesse público sobre o privado
só não pode ser estendida ao
próprio lançamento, sob pena de inviabilizar eventual defesa
administrativa, violando os princípios da legalidade estrita e do devido
processo legal, o que não é o caso dos autos.
Nesse passo, vale registrar a Súmula no 392 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a seguir:
C. STJ - “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.” (Primeiro Seção
j. 23.09.2009
DJe
07.10.2009 - RSTJ - vol. 216 - p. 747)
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem firme entendimento de que não é possível, mesmo em face de
nulidade da CDA, a extinção do processo executivo, sem que antes a
exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título. Sobre o
tema, confira-se:
C.
STJ
-
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO. 1. "Não é possível o indeferimento
da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA,
antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-23.2018.8.26.0075 – Voto no 32217
emenda ou substituição do título" (RESP 832.075/RS, 2a
Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp
897.357/RS - PRIMEIRA TURMA j. 06.02.2007 DJe
22.02.2007
-
Relator
Ministro
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI).
C. STJ - “Não é possível o indeferimento da inicial do
processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se
possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou
substituição do título” (REsp no 865.643/RS - SEGUNDA
TURMA
j. 20.11.2007
DJe 30.11.2007 - Relatora
Ministra ELIANA CALMON).
Portanto, nos termos da sobredita jurisprudência,
em especial contida na Súmula no 392 do C. STJ, as CDA's podem ser
substituídas até o julgamento dos embargos, uma vez não se cuidando,
aqui, de alteração do polo passivo.
Sendo assim, não há dúvidas de que a sentença
deve ser mantida, pois a CDA em questão não apresenta qualquer vício
insanável.
Por fim, é de se afastar, ainda, a alegação de que
está sendo cobrada multa com efeitos confiscatórios.
No caso, temos que está sendo exigido do banco o
montante de R$ 36,38 a título de tributo e R$ 3,64 a título de multa.
Como se vê, não há qualquer efeito confiscatório, inclusive porque a
posição predominante no Supremo Tribunal Federal é a de que a multa
imposta pelo Fisco poderia atingir até 100% do valor do tributo cobrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002645-23.2018.8.26.0075 – Voto no 32217
(AgRg no RExt 833.106/GO).
Como a parte recorrente saiu vencedora em
primeiro grau e a municipalidade não recorreu, deixo de majorar os
honorários advocatícios fixados em primeiro grau.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR